Tribunal: TJDFT
Processo: 0730131-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ANDRE LUIZ FRAGA LEÃO contra ato do MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. O Impetrante sustenta que há direito líquido e certo à anulação da decisão interlocutória que decretou sua revelia e determinou o desentranhamento da contestação (ID 65720247 Processo 0714619-37.2019.8.07.0007). Afirma que a decisão judicial está baseada em certidão equivocada que não observou a data em que seu advogado teve acesso liberado no PJE para ciência da petição inicial. Requer a concessão de liminar para suspender a decisão judicial impugnada. É o relatório. Decido. Não é cabível o mandado de segurança. Primeiro, porque as provas que instruem a petição inicial não demonstram a obstrução do acesso ao PJe que, em tese, poderia infirmar o decreto de revelia. O mandado de segurança não comporta dilação probatória, de maneira que não se poderá realizar a “perícia no sistema TJDFT PJE” que, segundo o Impetrante, elucidaria a data da liberação ao acesso aos autos eletrônicos. Segundo, porque mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe teratologia ou ilegalidade manifesta. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal: É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide na espécie a Súmula no 267/STF. 2. O mandado de segurança somente se revela cabível se o ato judicial se revestir de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. (RMS 28082 AgR-2oJULG/DF; 1a T.; rel. Min.: Dias Toffoli, j. 06/05/2014). E não pode ser considerada teratológica ou ilegal decisão judicial lastreada em certidão dotada de fé pública. Terceiro, porque a petição inicial não foi instruída com cópia da decisão judicial impugnada, em clara inobservância do disposto no artigo 6o, caput, da Lei 12.016/2009. Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos dos artigos 10 da Lei 12.016/2009 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator